Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. MANDADO DE ENTREGA DO BEM. NÃO FORNECIMENTO DOS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. DECISÃO REFORMAR.
1. Apesar de considerável inércia do agravante no fornecimento dos meios para que fosse viabilizado o cumprimento do mandado de entrega do veículo adjudicado, nas duas tentativas empreendidas, não ficou caracterizada manifesta desídia ou o abandono da causa, a fim de amparar o indeferimento de nova tentativa de cumprimento da ordem.
2. Ademais, o indeferimento puro e simples de nova oportunidade para cumprimento do mandado de entrega do veículo adjudicado, máxime sem ao menos uma derradeira advertência das consequências da inércia do agravante, terminaria por prejudicar o aproveitamento de atos processuais, atentando contra a celeridade e economia processuais.
3. Agravo conhecido e provido.